Tribunal: TJSP
Processo: 0002659-17.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por violação a desenho industrial e modelo de utilidade – Ré que fabrica móveis sob encomenda e observou o projeto fornecido pelo cliente – Cliente que já havia adquirido móveis da autora e solicitou a reprodução dos produtos – Culpa exclusiva de terceiro configurada – Ausência de responsabilidade

Ementa:

"AÇÃO COMINATÓRIA – Ação de obrigação de não fazer – Pedido de abstenção de uso de produto por violação a desenho industrial e modelo de utilidade – Ré que fabrica móveis sob encomenda e observou o projeto fornecido pelo cliente – Cliente que já havia adquirido móveis da autora e solicitou a reprodução dos produtos – Culpa exclusiva de terceiro configurada – Ausência de responsabilidade da ré pelos supostos prejuízos causados – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido."